Tribunal: TCU
Processo: 006.135/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com amparo na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) para a realização do projeto cultural Almas e Raças do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 819/2022-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso de revisão interposto contra o Acórdão 371/2015, confirmado em sede de recurso de reconsideração pelo Acórdão 3356/2016-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida na deliberação recorrida; e 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.